Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-04.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESEJO. AUSÊNCIA DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade.
2. A ausência de intimação da parte autora para que especificasse as provas que ainda pretendia produzir não se compatibiliza com o julgamento de improcedência do pedido inicial por falta de provas.
3. Apelação conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.